Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733802-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SANTOS DE MIRANDA, LUCIELMA MARIA SANTOS DE MIRANDA, JORGE MEDEIROS DE MIRANDA, FABIANO GUSTAVO SANTOS DE MIRANDA, JOSE ADEILDO DE MIRANDA FILHO, SELMA KARLA SANTOS DE MIRANDA, JESUS AUGUSTO DE MIRANDA BARBOSA E SILVA, ANA SONELLY ALMEIDA DE MIRANDA, SAMMILA ALMEIDA DE MIRANDA, SONILDO MEDEIROS DE MIRANDA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deborah Luna dos Anjos e Outros contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença referente à ação civil pública no 94.00.08514-1/DF (autos no 0008465-28.1994.4.01.3400), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, declarou a incompetência e determinou a distribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bodocó/PE, domicílio dos autores, ora agravantes (autos no 0738628-76.2022.8.07.0001, ID no 151291742). 2. Os agravantes foram intimados para se manifestarem quanto à duplicidade de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, nos termos do despacho de ID no 50210331. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 50649495 e seguintes). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. Verifica-se que foram interpostos dois agravos de instrumentos idênticos, contra a mesma decisão. Por essa razão, os agravantes foram intimados para se manifestarem quanto à duplicidade de recursos, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo transcorreu “in albis” (ID no 50649495 e seguintes). 7. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Como já foi interposto agravo de instrumento no 0711250-17.2023.8.07.0000 pelas mesmas partes e contra a mesma decisão judicial, com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO 9. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 10. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO